Tribunal: TJPA
Processo: 0813402-89.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813402-89.2021.8.14.0301

APELANTE: PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. SEGURO GARANTIA. TERMO INICIAL DO PRAZO. AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO FORMAL E DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para afastar a intempestividade de embargos à execução fiscal, cassando a sentença que os havia indeferido liminarmente e determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar o termo inicial do prazo para a interposição de Embargos à Execução Fiscal, nas hipóteses em que o executado oferece garantia do juízo, isto é, aferir se inicia com a mera juntada do seguro garantia aos autos ou se depende de aceitação formal pelo juízo e intimação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 16 da Lei nº 6.830/1980 estabelece que o prazo para embargos se conta do depósito, da juntada da fiança bancária ou do seguro garantia, ou da intimação da penhora, devendo a norma ser interpretada à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige a formalização da garantia, quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito, com redução a termo e intimação do executado, como marco inicial válido para a fluência do prazo de embargos, não sendo suficiente a simples juntada de documento aos autos.

5. No caso concreto, não houve ato judicial formal de aceitação do seguro garantia, nem intimação da parte executada quanto à formalização da penhora, o que afasta o reconhecimento da intempestividade dos embargos.

6. Inexistência de supressão de instância, pois a decisão limitou-se a afastar error in procedendo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo para a oposição de embargos à execução fiscal somente se inicia após a aceitação formal da garantia pelo juízo e a intimação do executado, não bastando a mera juntada do seguro garantia aos autos.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 16; CPC, arts. 918, I, e 932.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.133.574/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.05.2018, DJe 21.05.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.613.511/AM, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 01.03.2018, DJe 06.03.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.690.497/AM, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.02.2019, DJe 26.02.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0823087-23.2021.8.14.0301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0822920-06.2021.8.14.0301, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0807521-77.2021.8.14.0028, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 10.07.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0013887-52.2012.8.14.0006, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.03.2022.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão monocrática de Id. 33084215, proferida no bojo da Apelação Cível interposta por
PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.
que, deu provimento ao recurso, nos autos da Embargos à Execução Fiscal movida pela empresa, ora agravada.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal ajuizada por Perola Distribuicao e Logistica Ltda., pleiteando a nulidade de certidões de dívida ativa em razão de supostos vícios no processo administrativo, bem como o reconhecimento de inconstitucionalidade da multa aplicada, da utilização da pauta fiscal e dos índices de atualização monetária superiores à taxa SELIC.

A sentença de primeiro grau julgou extinta a demanda, sem resolução do mérito, indeferindo liminarmente os embargos sob o fundamento de manifesta intempestividade da ação, aplicando as disposições do artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contudo, em julgamento monocrático da apelação, a decisão monocrática foi proferida, julgando provido o recurso para afastar o reconhecimento da intempestividade, cassando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. SEGURO GARANTIA. TERMO INICIAL DO PRAZO. AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO FORMAL E DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu liminarmente embargos à execução fiscal, sob o fundamento de manifesta intempestividade, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar o termo inicial do prazo para a interposição de Embargos à Execução Fiscal, nas hipóteses em que o executado oferece garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 16 da Lei nº 6.830/1980 estabelece que o prazo para embargos se conta do depósito, da juntada da fiança bancária ou do seguro garantia, ou da intimação da penhora, devendo a norma ser interpretada à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige a formalização da garantia, quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito, com redução a termo e intimação do executado, como marco inicial válido para a fluência do prazo de embargos, não sendo suficiente a simples juntada de documento aos autos.

5. No caso concreto, não houve ato judicial formal de aceitação do seguro garantia, nem intimação da parte executada quanto à formalização da penhora, o que afasta o reconhecimento da intempestividade dos embargos.

6. A apreciação das teses de mérito deve ser realizada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular processamento aos embargos à execução fiscal.
Tese de julgamento:

1. O prazo para a oposição de embargos à execução fiscal somente se inicia após a aceitação formal da garantia pelo juízo e a intimação do executado, não bastando a mera juntada do seguro garantia aos autos.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 16; CPC, arts. 918, I, e 932.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.133.574/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.05.2018, DJe 21.05.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.613.511/AM, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 01.03.2018, DJe 06.03.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.690.497/AM, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.02.2019, DJe 26.02.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0823087-23.2021.8.14.0301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0822920-06.2021.8.14.0301, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0807521-77.2021.8.14.0028, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 10.07.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0013887-52.2012.8.14.0006, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.03.2022.”

Inconformado com a decisão monocrática
, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 33138357).

O ente fazendário sustenta que houve erro na decisão que afastou a intempestividade dos embargos. Argumenta que, na execução fiscal conexa, a parte exequente apresentou o seguro garantia em 10 de setembro de 2019 e que o próprio Estado peticionou informando a aceitação do referido seguro em 02 de outubro de 2019.

Alega que o prazo de 30 dias deve ser contado da juntada da prova da garantia, nos termos do artigo 16, inciso II, da Lei de Execuções Fiscais, havendo, inclusive, certidão do Diretor de Secretaria atestando a intempestividade, visto que a ação só foi ajuizada em 26 de fevereiro de 2021.

Aduz que o conhecimento de matérias de ofício em segundo grau configuraria indevida supressão de instância, pugnando, assim, pela reforma da decisão monocrática para que a apelação do contribuinte seja julgada improcedente.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 33944373), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir voto.

Sem delongas, verifico que a análise pormenorizada das razões recursais apresentadas pelo ente fazendário revela que o inconformismo não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão monocrática proferida.

A decisão agravada fundamentou-se, de forma decisiva, na pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que a simples juntada da garantia aos autos não possui o condão de deflagrar automaticamente o prazo para a oposição de embargos à execução fiscal, sendo imprescindível a intervenção do Poder Judiciário para formalizar tal constrição.

O argumento do agravante se centraliza na alegação de que a intempestividade seria patente porque o próprio Estado peticionou nos autos da execução, em outubro de 2019, aceitando a apólice apresentada pelo contribuinte.

Todavia, a resposta da decisão agravada, que ora se reafirma, é categórica ao assentar que a manifestação da exequente não supre a necessidade de chancela judicial.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige a formalização da garantia, quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito, com redução a termo e intimação do executado, como marco inicial válido para a fluência do prazo de embargos, não sendo suficiente a simples juntada de documento aos autos. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM PARA A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DATA DA INTIMAÇÃO DO DEPÓSITO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
I -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo para a interposição de embargos à execução fiscal é a
data da intimação do depósito, sendo necessária inclusive a redução a termo da penhora realizada
.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1198682/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018; REsp 1690521/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 10/10/2017; AgInt no REsp 1634365/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017. II - A 1Âª Seção, em sede de recurso especial submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, consolidou entendimento de que o termo inicial para a oposição de embargos à execução fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido (REsp. 1.112.416/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Dje 9.9.2009). III - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 1.133.574/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 21/5/2018.) (grifei).

TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO EM GARANTIA À EXECUÇÃO FISCAL.
PRAZO PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DO DEPÓSITO.
PRECEDENTES RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Não subsiste a alegada ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC/1973, pois o Tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade. II - Acórdão regional recorrido em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que,
em execução fiscal, o depósito realizado em garantia pelo devedor deve ser formalizado, reduzindo-se a termo, iniciando-se o prazo para a oposição de embargos a partir da intimação do depósito.
Precedentes: REsp 1690521/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 10/10/2017 e AgInt no REsp 1634365/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 29/3/2017. III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.613.511/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 6/3/2018.) (grifei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO TERMO DE ACEITAÇÃO DA GARANTIA.
PRECEDENTE. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 .2. "Não obstante o art. 16, I, da Lei 6.830/80 disponha que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito,
a Corte Especial, ao julgar os EREsp 1 .062.537/RJ (Rel.Min. Eliana Calmon, DJe de 4 .5.2009), entendeu que,
efetivado o depósito em garantia pelo devedor, é aconselhável seja ele formalizado, reduzindo-se a termo, para dele tomar conhecimento o juiz e o exequente, iniciando-se o prazo para oposição de embargos a contar da data da intimação do termo, quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito e a sua formalização
" (REsp 1254554/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 25/08/2011).3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1690497 AM 2017/0194621-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019)

Cumpre destacar que o entendimento consolidado exige que a garantia seja formalmente aceita pelo magistrado, circunstância indispensável para garantir o devido processo legal e a ampla defesa.

No caso concreto, não houve ato judicial formal de aceitação do seguro garantia, nem intimação da parte executada quanto à formalização da penhora, o que afasta o reconhecimento da intempestividade dos embargos.

Nesse passo, no tocante à certidão de intempestividade exarada pela Secretaria do Juízo, insta ressaltar que tal ato cartorário se baseou em premissa jurídica manifestamente equivocada. Embora o Diretor de Secretaria detenha fé pública quanto à certificação dos andamentos e datas de protocolo, o cômputo do prazo por ele realizado partiu do pressuposto incorreto de que a mera juntada da apólice seria o termo
a quo
.

Consequentemente, a referida certidão de intempestividade é ineficaz para obstar o recebimento da ação, pois não possui o condão de sobrepujar a exigência de um ato privativo do magistrado.

Portanto, não socorre ao Estado a existência de certidão cartorária baseada em mero decurso de tempo a partir da juntada do documento, se não houve a prévia e imprescindível decisão do juízo de origem atestando a idoneidade do seguro, formalizando-o mediante termo próprio e intimando a executada para que, a partir dessa ciência inequívoca, iniciasse o seu prazo de defesa.

Conforme delineado na decisão monocrática, reconhecer como termo inicial a mera apresentação do documento de garantia ou validar uma certidão cartorária baseada nesse fato, sem a correspondente formalização judicial, implicaria transferir ao executado o ônus de agir em um cenário de absoluta incerteza processual, em manifesta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Nesse sentido, foram destacados os seguintes precedentes desta Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. SEGURO GARANTIA. 30 DIAS. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO FORMAL DA ACEITAÇÃO. ENTEDIMENTO DO STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1.
Apelação Cível interposta por Empreendimentos Pague Menos S/A contra sentença que indeferiu liminarmente embargos à execução fiscal, julgando-os intempestivos, ao considerar como termo inicial do prazo de trinta dias a data da juntada da apólice de seguro garantia nos autos de execução fiscal promovida pelo Estado do Pará para cobrança de crédito de ICMS.
2. A embargante defende que o prazo deve ser contado a partir da intimação formal sobre a aceitação da garantia e formalização da penhora, e não da mera juntada do seguro garantia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.
A controvérsia reside em definir se o prazo para apresentação de embargos à execução fiscal, quando oferecido seguro garantia, inicia-se com a juntada do instrumento aos autos ou somente após a intimação formal da parte executada sobre a aceitação da garantia e formalização da penhora
. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para oposição de embargos à execução fiscal somente
se inicia com a intimação formal do executado acerca da aceitação da garantia ofertada, seja depósito, fiança bancária ou seguro garantia, não bastando a mera juntada do documento
.
5.
No caso concreto, não há comprovação de intimação formal da parte executada quanto ao aceite do seguro garantia, sendo indevida a extinção liminar dos embargos por suposta intempestividade, por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação Cível conhecida e provida, para afastar o reconhecimento de intempestividade e determinar o regular processamento dos Embargos à Execução Fiscal, com retorno dos autos à origem para análise do mérito. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08230872320218140301 29123949, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Público)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO DA REDUÇÃO A TERMO DO DEPÓSITO JUDICIAL
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1- Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação e reformou sentença que havia indeferido liminarmente os embargos à execução fiscal por intempestividade. II. Questão em discussão. 2- A
questão reside em verificar o termo inicial do prazo para a interposição de Embargos à Execução Fiscal, nas hipóteses em que o executado oferece depósito judicial para garantia do juízo.
III. Razões de decidir. 3-
O art . 16 da Lei nº 6.830/1980 dispõe que o prazo de 30 dias para a oposição dos embargos à execução fiscal deve ser contado, conforme o caso, do depósito, da juntada da fiança bancária ou do seguro garantia ou da intimação da penhora.
4-
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça interpreta que, mesmo nos casos de depósito em dinheiro, o termo inicial do prazo para embargar inicia-se a partir da intimação da redução a termo da penhora, conforme precedentes
(AgInt no AREsp 1198682/SP; REsp 1690521/SP; AgInt no REsp 1634365/PR). 5-No caso concreto,
a intimação do executado acerca da formalização da garantia por meio do depósito judicial, com a consequente lavratura do termo de penhora,
ocorreu em 25.01.2023, sendo, portanto, os embargos à execução tempestivos. IV. Dispositivo. 6-Recurso desprovido. ____________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1198682/SP, Rel . Min. Og Fernandes, j. 17.04 .2018, DJe 23.04.2018; STJ, REsp 1690521/SP, Rel. Min . Herman Benjamin, j. 19.09.2017, DJe 10 .10.2017; STJ, AgInt no REsp 1634365/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, j . 21.03.2017, DJe 29.03 .2017; STJ, REsp 1.112.416/MG, Rel. Min . Herman Benjamin, DJe 09.09.2009; TJPA, Ap. Cív . nº 0807521-77.2021.8.14 .0028, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 10.07 .2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0013887-52.2012 .8.14.0006, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j . 28.03.2022; TRF-3, AC nº 0003361-30.2015 .4.03.6127/SP, Rel. Des . Mônica Nobre, j. 16.08.2017, DJe 29 .08.2017. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08229200620218140301 29644716, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 25/08/2025, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. LAVRATURA DO TERMO DE PENHORA.
INTIMAÇÃO DA EMPRESA. NÃO OCORRÊNCIA
.
RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que rejeitou liminarmente os embargos à execução fiscal, por serem intempestivos; 2.
A norma do art. 16, I, da Lei 6.830 /80, apesar de prevê que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, o entendimento firmado no STJ é no sentido de que
o prazo para interposição dos Embargos conta-se da intimação do depósito
, mesmo nos casos em que o executado efetua depósito em dinheiro;
3. No caso fora realizado o depósito bancário.
No entanto, ausente o termo de penhora e intimação do devedor;
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807521-77.2021.8.14.0028 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/07/2023) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO PARA FINS DE GARANTIA E CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO A SEREM OPOSTOS PELA EXECUTADA. SENTENÇA EXTINGUINDO O FEITO.
CONTAGEM ERRONEA DO PRAZO PARA OPOSIÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DA ACEITAÇÃO DO DEPÓSITO. PRECEDENTES DO STJ. CASSAÇÃO DA SENTEÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - Discute-se nos autos sobre qual seria o termo inicial para ajuizamento de embargos à execução fiscal em que há apresentação de fiança bancária para fins de garantia. 2 - Embora o art. 16, da LEF disponha que o prazo se iniciará na data do depósito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que "não obstante o art. 16, I, da Lei 6.830/80 disponha que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, a Corte Especial, ao julgar os EREsp 1.062.537/RJ (Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 4.5.2009), entendeu que, efetivado o depósito em garantia pelo devedor,
é aconselhável seja ele formalizado, reduzindo-se a termo, para dele tomar conhecimento o juiz e o exequente, iniciando-se o prazo para oposição de embargos a contar da data da intimação do termo,
quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito e a sua formalização.
Precedentes do STJ. 3 – Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013887-52.2012.8.14.0006 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/03/2022) (grifei).
”

Desse modo, a argumentação deduzida no presente agravo interno traduz mero inconformismo com a tese jurídica adotada na decisão monocrática, não trazendo aos autos qualquer elemento factual ou jurídico novo que seja capaz de demonstrar o desacerto da fundamentação já exarada.

O retorno dos autos à instância originária para a devida apreciação do mérito dos embargos revela-se como a única medida escorreita, evitando-se, assim, a supressão de instância arguida subsidiariamente pelo próprio ente estatal.

No que concerne à alegação recursal de que o conhecimento de matérias de ofício em segundo grau configuraria indevida supressão de instância, tal argumentação não merece acolhida. Isso porque a decisão monocrática limitou-se a afastar a extinção prematura do feito, fundada em juízo equivocado de intempestividade, sem adentrar no mérito das teses deduzidas nos embargos à execução, cuja apreciação foi expressamente reservada ao juízo de origem. Assim, longe de implicar supressão de instância, a atuação jurisdicional em segundo grau apenas restabeleceu a regularidade do curso processual, corrigindo error in procedendo e viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o enfrentamento da questão relativa ao termo inicial do prazo para oposição dos embargos — por se tratar de matéria eminentemente de direito e cognoscível de ofício — insere-se no âmbito da devolutividade recursal, tendo sido arguida pelo recurso de apelação e não havendo qualquer usurpação da competência do juízo a quo, mas, ao contrário, preservação de sua função natural de examinar o mérito da demanda em momento oportuno.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 1026 e do art. 81, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/05/2026